Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-67.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0006197-67.2009.8.11.0003
Vistos etc.
Considerando que o Espólio de Celso Nunes de Anicésio não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade, determino sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos de Imposto de Renda ano-calendário 2021 e dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal